Tribunal: TJDFT
Processo: 0730254-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Diante do princípio da menor onerosidade (art. 805 do Código de Processo Civil), compete à parte executada indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, bem como a indicação de outros bens em substituição àquele sobre o qual se pretende a penhora, o que não se verificou no caso sob análise.
2. Não restando comprovado que os valores penhorados são provenientes exclusivamente de salário, a decisão há de ser mantida.
3. Agravo de instrumento não provido.